Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo interno em apelação. PASEP. Banco do Brasil. Suposta falha na prestação de Serviços. Legitimidade passiva ad causam.
O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP.